Tribunal: TJMT
Processo: 1014729-70.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1014729-70.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: MARIA ADRIANA GLORIA PAIVA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECITECI
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por MARIA ADRIANA GLORIA PAIVA em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, consistente na ausência de sua nomeação no concurso público para o qual foi aprovada.
Afirma que o Impetrante que, mesmo condenado na Ação Civil Pública 77.2011.811.0041, foram descumpridos inúmeros Termos de Ajustamento de Conduta por parte do Estado e, em 2018, finalmente foi realizado o concurso para provimento do cargo de servidores efetivos, o qual foi regido pelo Edital no 01/2018/SECITEC.
Alude que foram ofertadas 162 vagas para diversos cargos, cuja homologação foi publicada aos 11.06.2019, com a devida lista de aprovados e, transcorridos mais de ano, foram aprovados apenas 16 (dezesseis) dos aprovados do concurso em questão.
Aponta que foi aprovada em primeiro lugar dentro do número de vagas para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (Nível Superior – Primavera do Leste), dentro do número de vagas, detendo direito líquido e certo a sua nomeação e posse.
Ressalta a necessidade de nomeação dos candidatos aprovados no concurso em questão, posto que o Estado continua contratando servidores temporários e comissionados, indicando Comunicação Interna no 275/2019/SSP, de 04 de julho de 2019, em que, respondendo a questionamento da Defensoria Pública do Estado, a SECITEC corrobora o entendimento da necessidade premente da nomeação de professores já aprovados no concurso supramencionado.
Sustenta, em síntese, a necessidade de vinculação ao edital e a existência de manobra política, com a criação de cargos, para desconsiderar as obrigações criadas com o edital do concurso.
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja ordenada a sua nomeação e posse no cargo em que foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas.
A análise da liminar foi postergada para a vinda de informações das autoridades acoimadas coatoras (id. 27310986), tendo o ESTADO DE MATO GROSSO manifestado pela impossibilidade de concessão da liminar, ante a sua natureza satisfativa e, no mérito, destacou que a não prorrogação do certame deu-se precipuamente em função da não conclusão de diversas obras de construção de escolas e pela inexistência de sede própria nos municípios, o que impactou na oferta de vagas e na nomeação durante o prazo do concurso, bem como pelo cenário econômico do Estado.
Aduziu, ainda, que não comprovou-se que as contratações indicadas deu-se para concurso público idêntico àquele em que ocorreu as supostas contratações temporárias, com idêntica carga horárias e idêntico polo territorial, atendendo a fins emergenciais, requerendo a denegação da ordem (id. 29051458).
Não houve manifestação do Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (id. 32115470).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, necessário o reconhecimento da ilegitimidade passiva do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, posto que o ato de nomeação e posse de servidor público é ato privativo do Exmo. Governador do Estado.
Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da EXMA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO para julgar extinto o writ e denegar a segurança quanto à este.
Quanto à liminar vindicada, para a sua concessão, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Analisando a documentação acostada aos autos, constata-se que a Impetrante restou classificada na 1a colocação para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (Nível Superior Pedagogia – Primavera do Leste) (id. 17578458), tendo sido oferecidas apenas duas vagas no Edital n. 01/2018/SECITEC (id. 17578461).
Assim, constata-se a Impetrante obteve sua aprovação dentro do número de vagas, de forma que possui direito líquido e certo à nomeação, eis que expirado o prazo de validade do certame, conforme noticiado no parecer anexado aos autos (id. 17578471), não havendo que se falar em discricionariedade da Administração Pública.
Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – SECITEC – TÉCNICO DE APOIO EDUCACIONAL – CANDIDATO CLASSIFICADO EM 1o LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso . 2 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante. (N.U 1009952-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada, determinando a imediata nomeação da Impetrante no cargo de Técnico Administrativo Educacional (Nível Superior Pedagogia – Primavera do Leste), conforme previsto no Edital no n. 01/2018/SECITEC.
Intime-se imediatamente.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora